Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711138-84.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OSTON JOSE DE SOUZA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, OSTON JOSE DE SOUZA DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade. A documentação anexada ao recurso inominado de ID 67015261, por si só, não demonstra de forma cabal a alegada hipossuficiência do recorrente. Assim, faculto ao recorrente Oston José, a oportunidade de complementar as informações acerca de suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, seus três últimos contracheques ou, na falta destes, sua última declaração de imposto de renda. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator